Tribunal: TJMT
Processo: 1028441-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A parte embargante alegou omissão no julgamento ao não considerar elementos que comprovariam sua condição financeira.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração preenchem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, considerando as alegações de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos trazidos, apontando a incompatibilidade entre os elementos financeiros apresentados pelo embargante e a alegada condição de hipossuficiência.
A jurisprudência do STJ afirma que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo-se prova em contrário, conforme os documentos analisados no caso concreto.
A pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais de embargos.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito de decisão já fundamentada, sendo necessários elementos claros que demonstrem a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para sua admissão.".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028441-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (AGRAVADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025